Tribunal: TJDFT
Processo: 0739032-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739032-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: THIAGO LINDAMIR VIDAL AGRAVADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator